Tribunal: TJDFT
Processo: 0705099-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REVISÃO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RETROATIVIDADE À DATA DA CITAÇÃO. CABIMENTO.

1. A decisão interlocutória que revisa os alimentos provisórios retroage à data da citação do alimentante, porquanto o art. 13, §2o, da Lei no 5.478/68 prevê que, em qualquer caso, os alimentos retroagem à data da citação, sem fazer, portanto, qualquer distinção entre alimentos provisórios ou definitivos.

2. Recurso conhecido e provido.